Tribunal: TJSP
Processo: 0006532-70.2011.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena – Não ocorrência – Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006532-70.2011.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que são
embargantes DOUGLAS WALFREDO BASTOS e WAGNER PITER SANTOS
BASTOS, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006532-70.2011.8.26.0271/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 0006532-70.2011.8.26.0271/50000 - Físico
Vara Criminal da Comarca de Itapevi Controle: 2919/2011
Embargantes: Douglas Walfredo Bastos e Wagner Piter Santos Bastos
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Voto no 13512
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e
contradição no acórdão quanto à fixação do regime inicial de
cumprimento de pena
Não ocorrência
Indevido caráter
infringente e pretensão de prequestionamento Descabimento.
Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619
do CPP Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 316/325, que em votação unânime deu parcial provimento
ao recurso defensivo para, mantida a condenação de Douglas Walfredo
Bastos e Wagner Piter Santos Bastos como incursos no crime dos
artigos 157, § 2o, I (inciso vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei
no 13.654/18) e II, c.c. 14, II do Código Penal, reduzir as penas de cada
qual a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Alegam
os
embargantes,
para
fins
de
prequestionamento, que há omissão e contradição no acórdão quanto à
possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado,
mormente diante da fixação das bases nos patamares (fls. 329/334).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora tempestivos,
não comportam acolhimento.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível
nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006532-70.2011.8.26.0271/50000 -Voto no
3
acórdão proferido pelo Tribunal (CPP, artigo 619). Porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido.
Destaca-se que no ponto levantado nestes embargos,
a título de prequestionamento, não há que se falar em omissão ou
contradição, quiçá em obscuridade ou ambiguidade.
Conforme exposto à fl. 324, a Turma Julgadora
decidiu pela manutenção do regime inicial fechado, pois a gravidade
concreta da conduta já minuciosamente analisada, retratada na ousadia,
visto que os embargantes, em comparsaria, munidos de arma de fogo e
simulacro, surpreenderam a vítima no interior de seu estabelecimento, ao
final de sua jornada de trabalho, chegando a “encostar um revólver em sua
cabeça” desautoriza e incompatibiliza a fixação de regime prisional mais
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Como se vê, depreende-se que houve apenas a
discordância do embargante quanto aos fundamentos adotados na
decisão que examinou a pretensão recursal.
Todavia, como se sabe, os embargos de declaração
não visam à modificação do julgado, pois não têm efeitos infringentes.
Devem ser usados para que o juiz ou tribunal emita provimento
denominado integrativo-retificador, visando afastar eventual omissão,
contradição ou obscuridade existente, sob pena de afronta ao princípio da
imutabilidade do julgado.
A
regra
só
abriga
desvio
em
situações
excepcionalíssimas, nas quais a maior elasticidade que se lhes
reconhece está convergida, necessariamente, para os casos de erro
material evidente ou manifesta nulidade do acórdão circunstâncias não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006532-70.2011.8.26.0271/50000 -Voto no
4
evidenciadas nestes autos.
Esse é o entendimento de Rosa Maria Andrade Nery
e Nelson Nery Júnior:
(...) os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridade ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (...) (in “Código de Processo Civil”, Ed. RT, 3a
ed., 1997, pág. 781, nota 2 ao artigo 535).
Iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...) Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução
pretendida, não há obscuridade, contradição ou
omissão a ser sanada. Os embargos de declaração
não constituem meio processual cabível para reforma
do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes,
salvo
em
situações
excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados (STF Emb. Decl.
em Ação Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u., Rela.
Mina. Ellen Gracie, j. 24.06.2004, DJ. 20.08.2004,
pág. 37; STF - Emb. Decl. em Agr. Regim. no Agr. de
Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 03.08.2004, DJ. 27.08.2004, pág. 79).
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
omissão ou contradição, quanto menos de obscuridade ou ambiguidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006532-70.2011.8.26.0271/50000 -Voto no
5
Caso pretenda o reexame do mérito do acórdão,
poderá a defesa interpor a medida judicial cabível.
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento
para fins de recebimento de recurso especial e/ou extraordinário, a detida
análise do acórdão embargado permite concluir que todas as questões
relevantes foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento;
também por este motivo, inviável o acolhimento dos embargos.
Como bem ressaltou o profícuo Desembargador
Willian Campos:
(...)
Finalmente,
quanto
à
pretensão
de
prequestionamento, de rigor se ter em conta que isso
só pode ocorrer quando o órgão julgador não houver
adotado entendimento explícito a respeito da matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre
as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira,
diz-se prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no
caso, foram enfrentadas todas as questões relevantes. (TJSP

Apelação
Criminal
no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a
Câmara
Criminal, J. 25.06.15).
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator